Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710662-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ASSIS GAIO, PEDRO DE LIMA DIAS, PEDRO DE SOUZA RIBEIRO, PEDRO FERREIRA MOTA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO LUIS DE SOUSA, PEDRO REIS DA SILVA, QUITERIA BARBOSA DE SOUZA, QUITERIA GONCALVES DE ARRUDA, RAFAEL EURICO BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO DE ASSIS GAIO e OUTROS em face da sentença (ID 41576692) prolatada pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletivo no 0710662-87.2022.8.07.0018, ajuizado pelos ora apelantes, por meio da qual houve o indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil), tendo em vista o não atendimento, pelos autores, da determinação de emenda da exordial. Observa-se que o preparo não se encontra devidamente comprovado, uma vez que os apelantes limitaram-se a juntar aos autos a guia de custas em duplicidade (ID 41576704 e ID 41576705), deixando, no entanto, de instruir o recurso com o respectivo comprovante de pagamento. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes PEDRO DE ASSIS GAIO e outros para, no prazo de 5 dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora